Tribunal: TJES
Processo: 0002935-83.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002935-83.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DAS GRACAS SILVA DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002935-83.2020.8.08.0011

APELANTE:

MARIA DAS GRAÇAS SILVA DO NASCIMENTO

APELADO:

BANCO BMG S/A

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DEVER DE INFORMAÇÃO RESPEITADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.

I
–
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL:
Deve ser rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade,
quando a parte
indic
a
o pedido para modificação
da Decisão
objurgada
em concatenação lógica de ideias e acontecimentos do desenvolver processual.
Preliminar rejeitada.

I
I –

MÉRITO:
A despeito
de se
tratar
a demanda de
relação de consumo,
em demandas cujo objetivo é a declaração de inexistência da dívida,
cabe ao autor
a
comprova
ção

d
o vício de consentimento
quanto a assinatura do contrato.

I
I
I

-
Atende ao dever de informação o contrato que contém informações claras e precisas acerca da modalidade da contratação e da forma de pagamento, não havendo que se falar em abusividade.

I
V
-
Comprovada a contratação do cartão de crédito com margem consignável mediante contrato com cláusula expressa quanto ao
desconto mensal

do valor mínimo indicado na fatura,
bem como os
saques de
valores respectivos
que
foram depositados na conta
do aderente
e uso da modalidade crédito do cartão
,
não há que se falar
em
inexistência de dívida.

V –
Recurso
im
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer dos recursos para negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002935-83.2020.8.08.0011

APELANTE:

MARIA DAS GRAÇAS SILVA DO NASCIMENTO

APELADO:

BANCO BMG S/A

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença, que julgou improcedente o pleito autoral, para declarar a nulidade do contrato de concessão de empréstimo via cartão de crédito consignado.

Em suas razões recursais (fls. 284/291; pág. 108/115 do vol.2), a recorrente sustenta a nulidade do contrato de cartão de crédito, por vício de consentimento, uma vez que pretendia adquirir, em verdade, empréstimo consignado com o banco réu.

Contrarrazões juntadas às fls. 293/300 (pág.118/132 do vol.2), em que o recorrido pugna seja, preliminarmente, acolhida a ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, requer o improvimento do apelo.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Em primeiro, d
evo enfrentar a
prelimina
r
de ausência de dialeticidade

suscitada em contrarrazões
,
a qual
não vejo acolhida pois
a

a
pelante trouxe, após escorço fático, suas razões e indicou o pedido para modificação na
S
entença em concatenação lógica de ideias e acontecimentos do desenvolver processual. Confira-se:

[...]
1. Na linha da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, a repetição dos argumentos deduzidos na inicial não impede, por si só, o conhecimento do recurso de apelação, notadamente quando suas razões estão condizentes com a causa de pedir e deixam claro o interesse pela reforma da sentença.
(AgRg no Ag 990.643/RS, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI DJ de 23/5/2008). [...] (AgInt no AREsp 1186568/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018)

Com isso,
afasto a preliminar de ausência de dialeticidade recursal
suscitada pelo
a
pelado.

É como Voto.

MÉRITO

Rememoro que a controvérsia devolvida ao Tribunal gravita em torno de se reconhecer ou não a nulidade
do contrato de concessão de empréstimo via cartão de crédito consignado
firmado entre as partes.

I
nicialmente,
não há dúvida
que
a relação jurídica debatida na presente demanda é tipicamente de consumo, consoante entendimento sumulado do C. STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras

(enunciado 297)
.

Entrementes
,
e
m que pese devidamente configurada a relação de consumo n
a espécie
e
,
ainda que ocorresse
a inversão do ônus da prova durante a instrução, n
ão se pode eximir o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados,
sobretudo
quando tal cenário
culminar
em imputação a parte adversa d
a
produ
ção de
prova negativa.

E digo isto
, porque
ainda que se trate de contrato de adesão e regido pelo microssistema consumerista, não cabe a
instituição financeira
prova negativa de erro, dolo ou coação.
O
vício de consentimento alegado na inicial
é fato cujo ônus da prova é de que
m
o alega, no caso
a
autor
a
/recorr
ente
.

A
propósito,
colaciono a
jurisprudência dos Tribunais
sobre o tema
:

ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – Vício de Consentimento – Anulação de contrato de empréstimo bancário- Necessidade de provar o vício por quem o alega – Ausência de provas- Não cabimento: –
É de rigor que a parte que alega vício de consentimento prove a sua existência. Ante sua ausência, não há como acolher o pedido de anulação. ÔNUS DA PROVA – Relação de Consumo- Responsabilidade do autor- Não afastamento- Fato constitutivo do seu direito- Prova cabe ao autor- Inteligência do artigo 373, inciso I, do CPC/2015: - Ônus da prova eventualmente imputado ao réu, segundo a legislação consumerista, não afasta a responsabilidade da parte autora de demonstrar seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10001268420178260439 SP 1000126-84.2017.8.26.0439, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 10/10/2019, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DISTRATO - RELAÇÃO DE CONSUMO - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - INOCORRÊNCIA - PEDIDOS PREJUDICADOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INAPLICABILIDADE - NECESSIDADE DE EQUILÍBRIO ENTRE AS PARTES - COAÇÃO - PROVA POR PARTE DE QUEM ALEGA - AUSÊNCIA - VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - RENÚNCIA DE DIREITOS PELO CONSUMIDOR - POSSIBILIDADE - ANÁLISE CASUÍSTICA DE CADA RELAÇÃO JURÍDICA - RETORNO AO STATUS QUO ANTE RESPEITADO - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA COMO NORTEADOR DO ORDENAMENTO JURÍDICO - RECURSO IMPROVIDO. - A sentença não é considerada citra petita quando a ausência de manifestação do juízo em relação a alguns dos pedidos formulados pelo autor se dá em função de terem restado prejudicados diante do acolhimento de outro pedido -
A ideia de "equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores" (art. 4º, inciso III do CDC) deve ser tida como um norte a ser observado pelo julgador quando da apreciação das lides consumeristas que lhe são apresentadas - Não é possível que, sob a justificativa de se facilitar a defesa do consumidor em juízo, seja possível inverter o ônus da prova para imputar ao fornecedor o dever de produzir prova reconhecidamente impossível ou excessivamente difícil. A inversão do ônus da prova à luz do CDC não exclui a regra inserta no art. 373, § 2º do CPC - A coação consiste em vício de consentimento na celebração de negócio jurídico, restando configurado quando a pessoa pratica um ato mediante ameaça física ou moral contra si, a sua família ou a seus bens, conforme dispõe o art. 151, do CC - O reconhecimento da invalidade do negócio jurídico pela coação de uma das partes enseja prova robusta de sua ocorrência, ônus este imputado a quem a alega. Ausente prova nesse sentido, reputa-se válido o contrato
- O arrependimento posterior, por parte do consumidor, a respeito da celebração de negócio jurídico, não pode ser entendido como causa de invalidade do pacto - A renúncia a direitos pelo consumidor somente pode ser entendida como abusiva se verificada a evidente fuga dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade - Embora o CDC preveja diversas normas de ordem pública como meio de promover o equilíbrio das relações de consumo, a aplicação do referido codex não pode ter o condão de tolher a autonomia da vontade do consumidor, o qual possui plena capacidade de firmar contratos com os fornecedores, ensejando inclusive a renúncia a direitos - Recurso improvido. (TJ-MG - AC: 10000211545645001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2021)

DESCONTOS CONCERNENTES À RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) PARA PAGAMENTO MÍNIMO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DESTES. AGRAVO DA PARTE AUTORA. AUTOR QUE, A DESPEITO DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, NÃO APRESENTA INDÍCIO MÍNIMO DA OCORRÊNCIA DOS DESCONTOS EM SEU CONTRACHEQUE, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA CONFORME EXEGESE DO ART. 379, INCISO I, DO CPC.
Conquanto o caso deva ser analisado sob a ótica do Microssistema protetivo do consumidor, por força da Súmula nº 297 do STJ, é certo que o consumidor que alega ter sido lesado pela prática da instituição financeira deve, ainda que minimamente, demonstrar na inicial a ocorrência da situação por ele experimentada, mormente por que não se afasta a regra contida no art. 373, inciso I, do CDC, a qual impõe ao autor o ônus da prova "quanto ao fato constitutivo de seu direito"
. AGRAVO DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 50414372420228240000, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 27/10/2022, Terceira Câmara de Direito Comercial)

É dizer,
a inversão do ônus da prova é regra de instrução facilitadora da defesa dos direitos do consumidor, o que não se confunde com assegurar a vitória ou
estabelecer este
em uma posição meramente passiva no processo.

No caso dos autos, entendo que a prova documental carreada é mais do que suficiente para afastar o vício de consentimento alegado, na medida em que não se pode negar a existência de assinatura da autora no contrato de empréstimo, bem como os repasses financeiros.

De registar que a instituição financeira juntou aos autos a prova de que a recorrente não só realizou saques, os quais foram autorizados e disponibilizados em sua conta por meio de transferência bancária, como também efetuou, por vários anos, compras em estabelecimentos comerciais com o cartão de crédito fornecido.

Outrossim,
a
cláusula contratual referente a contração do serviço foi redigida em destaque, com a informação de que se trata de “
adesão cartão de crédito consignado
”, respeitando, destarte, o dever de informação do fornecedor a respeito da natureza do serviço contratado.

Nítido está que as cláusulas contratuais foram redigidas de forma clara, em letras de tamanho adequado e em linguagem acessível, atendendo-se, assim, ao disposto no art.
54, §3º, da Lei 8.078/1990.

N
ão há,
pois,
nenhum indício nos autos de vício no negócio jurídico celebrado, sendo a autor
a

capaz
, o objeto lícito, possível e determinável e a forma prescrita não tem

previsão em lei, nos exatos termos do art. 104 do Código Civil.

O
m
ero arrependimento posterior da contratação não se confunde com vício de consentimento,
notadamente no caso dos autos,
tendo em vista que decorrido prazo superior a
5 anos
entre a celebração dos contratos e a data de ajuizamento da
demanda.

Vale ressaltar, ainda, que
mesmo que a apelante não houvesse utilizado o
cartão
na modalidade
crédito, não exclui
ria
o fato d
e sua
ciência

quanto a esse tipo de
vantagem disponível para fruição a qualquer tempo.
É
inerente ao serviço de crédito

mediante cartão a praticidade na realização de operações, o que implica também na cobrança de encargos

diferenciados.

Em casos similares já se manifestou este E. TJES:

APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO LIBERADO DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DAS FATURAS NA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBENCIA RECURSO PROVIDO. 1. -
No contrato de cartão de crédito consignado o titular do cartão autoriza o banco a deduzir, na folha de pagamento, a quantia correspondente ao pagamento mínimo da fatura. O restante da fatura deve ser pago voluntariamente pelo consumidor na data do vencimento, sob pena de a administradora do cartão ficar autorizada a financiar o saldo devedor remanescente. Ocorre o refinanciamento da dívida quando não paga a fatura em sua integralidade, razão pela qual a incidência de novos juros sobre o saldo devedor, repita-se, em virtude do refinanciamento do débito remanescente, não é ilegal, mas inerente ao contrato celebrado
. 2. - O cartão de crédito consignado tem como nota distintiva o desconto do valor mínimo da fatura em folha de pagamento, em função do qual, aliás, tem taxas de juros mais atrativas do que aquelas praticadas por cartões de crédito tradicionais. 3. -
Atende ao princípio da transparência e ao direito à informação adequada, contemplados nos artigos 4º, caput, 6º, inciso III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor, contrato que contém prescrições claras e precisas sobre o uso do cartão de crédito consignado, os encargos financeiros e a fórmula de pagamento.
4. - A incidência de encargos financeiros resulta da opção do consumidor de não pagar a totalidade das faturas do cartão de crédito consignado. 5. - Recurso provido. (TJ-ES - AC: 00103469120188080030, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/05/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. 1.
O contrato de adesão em comento foi claro na disposição dos termos que regem a avença e o Apelado, ao opor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos, havendo contratação inequívoca de cartão de crédito com reserva de margem consignável. 2. Cláusulas contratuais com previsão válida de desconto mensal no benefício previdenciário para pagamento do valor mínimo indicado na fatura do cartão de crédito (RMC) e com poderes para debitar, em caso de inadimplemento, o valor vencido e não pago.
3. Recorrente fez uso do cartão de crédito, o que indica ciência da modalidade contratada. 4. No que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais supostamente experimentados pelo Apelado, entendo que considerando que não houve conduta ilícita por parte do Banco, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, sua ausência induz à improcedência dos pleitos indenizatórios. 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AC: 00114049520198080030, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 31/05/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2021)

No mesmo sentido, os Tribunais pátrios:

Ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência dos pedidos.
Cartão de crédito consignado, com desconto no benefício previdenciário do autor. Reserva de Margem Consignável - RMC. Contratação regular e que prevalece nos termos em que pactuada. Banco que se desincumbiu de demonstrar a contratação discutida nos autos. Ausência de impugnação da assinatura aposta no contrato por parte do autor. Os descontos não são ilegais, estão previstos na avença e foram autorizados pelo autor. Não se vê a prática de ato ilícito pelo Banco-réu a ensejar indenização. Danos material e moral não configurados. Pedidos julgados improcedentes
. Recurso provido.
(TJ-SP - AC: 10020082720228260077 Birigüi, Relator: Cauduro Padin, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2023)

DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESERVA DE MARGEM PARA CARTÃO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PROPOSTA DE ADESÃO CLARA E DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS TERMOS DO CONTRATO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RETENÇÃO LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA
. É legitima a contratação de cartão de crédito consignado com ajuste de pagamento em parcelas para desconto em conta beneficio previdenciário e não constitui prática abusiva, sendo descabida, em tal hipótese, a indenização por dano moral.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (TJPR - 15ª C.Cível - 0005505-50.2019.8.16.0077 - Cruzeiro do Oeste - Rel.: Desembargador Hayton Lee Swain Filho - J. 05.05.2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINARES - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADAS - MÉRITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABUSO NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADO - PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO;
[...].
III.
Sem a comprovação de qualquer irregularidade nos descontos efetuados pelo banco réu, não há falar em falha na prestação do serviço, tampouco em obrigação de restituição de valores e compensação por danos morais, notadamente porque está demonstrada a contratação do contrato de reserva de margem para cartão de crédito pela parte autora. IV. Diante da ausência de prova do vício de consentimento, é de se dizer que os ajustes firmados entre as partes são válidos e eficazes e que, portanto, devem ser cumpridos.

[...].
( TJMS .
Apelação Cível n.0813481-15.2022.8.12.0002
, Dourados, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. Eduardo Machado Rocha , j: 23/07/2023, p: 25/07/2023).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC.
Intenção do autor de contratação de empréstimo consignado, tendo havido disponibilização de cartão de crédito. Alegação de venda casada. Sentença de improcedência. Pretensão do autor de reforma. DESCABIMENTO: Ausência de prova do alegado vício de consentimento ou de verossimilhança das alegações da parte autora. Validade da contratação que deve ser reconhecida. Aplicação da Lei nº 10.820/03, com redação alterada pela Lei nº 13.172/2015. Descabida a condenação do réu em repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. Requisitos preenchidos para o conhecimento do recurso de apelação, nos termos do art. 1.010 do CPC. Sentença mantida
. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1001161-95.2019.8.26.0411; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Pacaembu - 2º Vara; Data do Julgamento: 21/02/2020; Data de Registro: 21/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CIÊNCIA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA. CONVERSÃO DO OBJETO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA AVENÇA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ.
2. Tem-se por atendido o direito social do consumidor de obter informação adequada sobre a natureza do serviço contratado (art. 6º, III, do CDC), quando se verifica que as cláusulas contratuais esclareceram, com clareza e destaque, a adesão a cartão de crédito consignado. 3. Comprovadas a ciência do consumidor sobre o objeto do negócio e a utilização do cartão de crédito contratado, deve ser mantida a avença tal como pactuada pelas partes no exercício da autonomia de vontade deles, não sendo possível a transformação das obrigações livremente estabelecidas. 4. Inexiste abusividade no desconto em contracheque do valor mínimo da fatura do cartão de crédito consignado, quando em conformidade com o negócio estabelecido entre as partes e adequado à margem consignável disponível. (...)
(TJDFT - Acórdão 1246292, 07044899420198070004, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CDC. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO A CONTENTO.
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O Código de Defesa do Consumidor disciplina que é dever do fornecedor assegurar ao consumidor informações claras a respeito dos produtos e serviços contratados. 2 - No caso dos autos, observa-se que
o contrato entabulado entre as partes cumpriu todos os ditames da legislação consumerista na medida em que forneceu ao consumidor, de modo claro e transparente, as informações relevantes a respeito do que estava sendo contratado. 3 - Assim, não há que se falar em restituição do indébito, nem danos morais.
4 - Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (TJ-DF 07026230220208070009 DF 0702623-02.2020.8.07.0009, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/03/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 15/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO VIA CARTÃO DE CRÉDITO RMC CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR APOSENTADA - COMPROVAÇÃO DE QUE A CONSUMIDORA FIRMOU O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E MAIS O CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – DEMONSTRADOS – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO COMPROVADO – DANO MORAL – INEXISTENTE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não demonstrado o vício de consentimento na formalização dos ajustes e sendo verificado que houve contratação válida, a improcedência do pedido de anulação é medida que se impõe. (...)
.

(
TJMS
. Apelação Cível n. 0800907-15.2018.8.12.0029, Naviraí, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j: 28/02/2019, p: 01/03/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –– ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide.
Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.- (TJ-MT - AC: 10031702220218110041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/06/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2023)

Assim, não vejo como acolher a tese recursal, sendo, de rigor, a manutenção da sentença vergastada.

Diante do arrazoado supra, conheço do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

Em razão do improvimento, majoro os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida à autora/apelante.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA CONHCER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.